Tribunal: TJBA
Processo: 8027912-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027912-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: KLZ TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
JUSCELIO GARCIA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para cassar decisão de primeiro grau que não conheceu de Embargos Declaratórios na Ação de Reintegração de Posse. Os Embargantes alegam obscuridade quanto ao alcance da decisão, sustentando necessidade de esclarecer se a anulação da decisão implica nova análise integral da decisão de saneamento, inclusive quanto à delimitação dos pontos controvertidos e à distribuição do ônus da prova. Subsidiariamente, requerem manifestação desta instância sobre tais matérias processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de obscuridade, por supostamente não esclarecer o alcance da cassação da decisão de saneamento quanto à fixação dos pontos controvertidos e à inversão do ônus da prova, ou se se trata apenas de tentativa de rediscutir matérias já decididas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração só se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado é claro ao anular a decisão de primeiro grau que não conheceu dos Embargos Declaratórios, determinando que o juízo de primeiro grau reaprecie a matéria, sem examinar, nesta instância, o mérito das questões vinculadas à decisão saneadora, para evitar supressão de instância.

A obscuridade exige perplexidade, ambiguidade ou imprecisão no julgado, o que não se verifica, uma vez que a decisão impugnada expõe de forma expressa a limitação de seu alcance.

A insurgência dos Embargantes traduz inconformismo com o teor do acórdão, configurando indevida tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos Embargos de Declaração.

A jurisprudência do STF e do STJ é firme em reconhecer que os Embargos não constituem instrumento adequado para rediscutir fundamentos ou reavaliar o mérito da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5824, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 21.11.2023; STJ, EDcl no REsp nº 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8027912-44.2025.8.05.0000, em que figuram como embargantes KLZ TRANSPORTES LTDA e MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO e embargado BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-200